Tribunal: STF
Processo: RE 78809
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
CONCUBINA. INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO LAR E FORA DELE.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 178, PARAGRAFO 10, N. V, DO
CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CITAÇÃO DO
ESPOLIO NA PESSOA DE SEU INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
ARTIGO 1.572 DO CÓDIGO CIVIL. DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS.